Tribunal: STF
Processo: ARE 1316799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou deserto o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada, “pois a PETIÇÃO n. 00992350/2020 – STJ – DATADA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, prova que o AGRAVANTE, juntou o boleto e o extrato do comprovante referente a complementação do recolhimento das custas, e juntou o EXTRATO DO BANCO DO BRASIL, para provar o debito das custas”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo interno devem infirmar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. No caso, deixou o agravante, nas razões do agravo interno, de impugnar especificamente cada um dos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aduz violação aos artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos X, XI, XXII, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXVIII, LXI, LXVIII, LXXXV, LXXVII e LXXVIII, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerá-lo deserto.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, destaco que nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19). 
    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação: 
    “De início, convém esclarecer que a contradição apontada pelo ora agravante não é a contradição interna, única capaz de dar ensejo à integração de decisum pela via dos aclaratórios. Como é cediço caracteriza contradição, para fins do art. 1.022 do CPC/2015, o descompasso verificado quando a fundamentação expressamente adotada como razão de decidir não conduz à conclusão jurídica alcançada, e não aquela deduzida a partir do cotejo com provas ou peças estranhas à decisão embargada. 
    Feito esse registro, nota-se que o presente agravo interno não impugna os fundamentos da decisão ora agravada. 
    Com efeito, a decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial diante da incidência dos seguintes óbices: i) inviabilidade de alegação de afronta a dispositivos constitucionais; ii) ausência de prequestionamento acerca da alegação e violação dos arts. 79, 80, 81, 144, 145, 337 e 1.013 do CPC/2015; 13, 14, 121, 150, 171, 288, 299, 317, 319, 333 e 339 do Código Penal; 39, 40 e 630 do Código de Processo Penal; iii) existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão de origem. Desses óbices, o agravo interno apenas impugnou o afastamento da violação do art. 489 e 1.022 do CPC/2015, deixando de atacar os demais fundamentos.” 
    Todavia, verifica-se que nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente tece considerações acerca da inviolabilidade de seu domicílio, tratando de supostas ofensa aos artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos X, XI, XXII, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXVIII, LXI, LXVIII, LXXXV, LXXVII e LXXVIII, da Constituição Federal, ao aduzir que “com o reconhecimento da antiga servidão de passagem construída para dar acesso à propriedade da parte recorrida e outros, sem ter necessidade de passar praticamente dentro de sua casa, deixando-o sem qualquer proteção e segurança, a matéria é SUFICIENTE para violar a inviolabilidade de domicilio do recorrente”. Referida matéria, a toda evidência, não foi objeto do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgRED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente